Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701315-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIORIVANO CLAUDINO PEREIRA AGRAVADO: R. N. VIANA - ME, RAIMUNDO NONATO VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIORIVANO CLAUDINO PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0724118-47.2021.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que decretou a nulidade de citação e dos atos posteriores. A parte agravante narra que inexiste vício de procedimento no mandado de citação entregue no endereço da Agravada e recebido por pessoa identificada. Alega que a lei não prevê citação pessoal do empresário individual. Em sede de liminar, pugna pela concessão da tutela antecipada para imediata penhora online da conta bancária de titularidade do proprietário da Agravada, até o limite do débito atualizado nos autos do feito originário. No mérito, a reforma da decisão para que se considere a citação e os atos processuais posteriores válidos. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A discussão se refere à validade, ou não, da citação e dos atos processuais posteriores. A primeira citação foi efetivada no endereço SCLRN 713 BLOCO A, LOJA 33, ASA NORTE, de onde o AR voltou pelo motivo de “Mudou-se”. Houve nova petição indicando outro endereço, agora em Águas Claras, recebido por Ricardo Ribeiro. Daí surgiu a controvérsia e o processo teve seu regular andamento até a decisão agravada que decretou a nulidade da citação e dos atos posteriores. Em rápida busca pelos sistemas e sites de busca, pode-se perceber que o endereço do agravado é na Asa Norte. Inclusive, em impugnação, momento em que o agravado apareceu nos autos originários, o mesmo afirma que seu endereço é na Asa Norte, “SCLRN 713 Bloco A, Loja 33, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70760-531”. De outro modo, o agravante não comprova, por meio de documentos, que a empresa agravada realmente funcionava ou funciona em Águas Claras, e quem seria o recebedor dos ARs, denominado por Ricardo Ribeiro. Assim, apesar da jurisprudência deste tribunal afirmar que a lei não prevê citação pessoal do empresário individual, devendo serem aplicados os ditames do art. 18, II, da Lei no 9.099/95, a citação, pelo menos, deve ocorrer no endereço correto, sob pena de banalização do instituto da citação. Desta forma, sem a certeza de que a empresa agravada funcionava no local da citação (Águas Claras), independente de desnecessidade de citação pessoal do empresário individual, nesta cognição sumária, me parece que a citação deve ser nula, não havendo que falar, portanto, em concessão de liminar para penhora dos bens do proprietário da empresa. Em face do exposto, indefiro a concessão de antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Ainda, intime-se o agravante para, querendo, comprovar que as atividades comerciais da empresa agravada eram realizadas à Rua 13/14 Norte Loja 33, Vitrini Shopping, Águas Claras/DF em junho de 2021. Após, retornem os autos para confecção do acórdão. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 18:03:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator